Tribunal: TJMT
Processo: 1013699-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE E SEU COMPARSA ADOLESCENTE – PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente afigura-se escorreita, porquanto restou demonstrada nestes autos, a suanecessidade diante da gravidade concreta das condutas delitivas, uma vez que, em tese, o paciente praticou o delito em concurso com um adolescente, que se utilizaram de um veículo que havia sido furtado anteriormente para o cometimento do ilícito em comento, fatos, esses, que evidenciam a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente e seu comparsa adolescente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, uma vez que está presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013699-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAICON HENRIQUE INNOCENCIO DA SILVA - CPF: 082.023.561-05 (PACIENTE), JUIÍZA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIETMAR WALTER FRIEDRICH - CPF: 362.713.651-91 (VÍTIMA), JOSE CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 322.532.731-04 (VÍTIMA), NATALINO FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 007.908.401-03 (VÍTIMA), ANDREY FERREIRA LACERDA - CPF: 061.699.731-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO,
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
,

RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR
– PRISÃO PREVENTIVA – 1
. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE E SEU COMPARSA
ADOLESCENTE
– PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente afigura-se escorreita, porquanto restou demonstrada nestes autos,
a
sua necessidade diante da gravidade concreta das condutas delitivas, uma vez que, em tese, o paciente
praticou
o delito em concurso com
um
adolescente, que se utilizaram
de um veículo que havia sido furtado anteriormente para o cometimento do ilícito em comento
,
fatos
,
esses
,
que evidenciam a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente
e seu comparsa

adolescente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, uma vez que está presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública
em favor de
Maicon Henrique
Innocencio
da Silva
,
apontando como autoridade coatora o Juízo
1
a Vara Criminal da Comarca de Sinop
/
MT.

Colhe-se
desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 7 de junho 2023,tendo
a
sua prisão preventiva decretada por força d
a
decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1015936-20.2023.8.11.0015, em decorrência da suposta prática dos crimes tipificados nos
arts
. 157, §2o, II, §2o-A, I, c
/
c
art
s
. 311 e 180,
caput,
do Código Penal e
art.
244-B, do E
statuto da
C
riança e do
A
dolescente.

Alega que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea
para decretar
a prisão preventiva
do paciente
, uma vez que
não indicou elementos que demonstrassem o risco de mantê-lo em liberdade.

Assevera que, na espécie, não
ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

A
firma
que o paciente possui residência fixa em Sinop e trabalho lícito
;
e
que
no presente caso, as medidas cautelares diversas
da
prisão
(art. 319 do CPP)
são suficientes.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a expedição de alvará de soltura em seu favor
;

e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definiti
va, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 172106676. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 173165157, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
173572176
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente
;
bem como que, no caso sob apreciação, não estão configurados os requisitos autorizadores para sua decretação elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não merecem acolhimento, uma vez que o juízo de primeiro grau entendeu que a prisão cautelar
do favorecido
era necessária para a garantia da ordem pública diante da
periculosidade do agente em razão do
modus operandi
utilizado no crime
,
em tese
, praticado por ele.

Com efeito, vejam-se estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante do autuado
MAICON HENRIQUE INNOCENCIO DA SILVA
, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I,
c.c
. art. 311 e art. 180,
caput
, todos do Código Penal e 244-B, do ECA, na data de 06/06/2023.

Conforme disciplina o artigo 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I -
relaxar
a prisão ilegal;

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Em análise da legalidade da presente prisão em flagrante, denota-se que restou caracterizada a situação de flagrância, posto que o autuado fora preso nos moldes do artigo 302, I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, extrai-se do boletim de ocorrência no 2023.158428 que:

“PELO PRESENTE INSTRUMENTO, REGISTRO QUE ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA FOI INFORMADA VIA COPOM (190) DE UM ROUBO EM ANDAMENTO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL COMAGRAM. DIANTE DESSA INFORMAÇÃO, IMEDIATAMENTE, DESLOCAMOS PARA O LOCAL INDICADO. AO FAZER A APROXIMAÇÃO, VERIFICOU-SE UMA MOVIMENTAÇÃO NO INTERIOR DA LOJA, QUE ESTAVA COM ALGUMAS DAS PORTAS FECHADAS E UMA SEMI-ABERTA. POR ESTA PORTA, IDENTIFICAMOS TRÊS FUNCIONÁRIOS E, DEPOIS DA VERBALIZAÇÃO E VARREDURAS NECESSÁRIAS, CONSTATOU-SE QUE HAVIA UM SUSPEITO ALVEJADO (SEM SINAIS VITAIS E COM MASSA ENCEFÁLICA EXPOSTA), OUTRO, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO MAICON HENRIQUE INOCENCIO, QUE HAVIA SIDO DETIDO E AMARRADO PELAS VÍTIMAS, SENDO TAMBÉM NOTICIADO QUE HAVIA UM TERCEIRO INFRATOR COM UM AUTOMÓVEL PRISMA DE COR PRETA AOS FUNDOS DA LOJA. IMPORTA REGISTRAR QUE NESSE PRIMEIRO CONTATO, FOI APRESENTADO PELA VÍTIMA JOSÉ 01 (UM) REVÓLVER CALIBRE .38 COM 3 (DUAS) MUNIÇÕES INTACTAS E 01 (UMA) MUNIÇÃO DEFLAGRADA, ARMAMENTO ESTE QUE ESTAVA EM POSSE DO CONDUZIDO MAICON HENRIQUE INOCENCIO NO ATO DO ROUBO. QUANDO DA APROXIMAÇÃO AO LOCAL DO FATO, A EQUIPE TÁTICA DIVIDIU-SE DE MODO A CONSEGUIR MINIMIZAR A POSSIBILIDADE DE FUGA DOS CRIMINOSOS E, EM POSSE DA INFORMAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO PELOS CRIMINOSOS, OS MILITARES (SGT PM RUZENE E SD PM CLEVERTON), DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA, ABORDOU O AUTOMÓVEL DOS SUSPEITOS, QUE ERA OCUPADO PELO CONDUZIDO JOÃO VICTOR DA SILVA MARTINS. COM ELE, FORAM ENCONTRADOS OS APARELHOS CELULARES QUE HAVIAM SIDO SUBTRAÍDOS DAS VÍTIMAS DIETMAR, NATALINO E JOSÉ CARLOS (APARELHOS DEVIDAMENTE DEVOLVIDOS PARA AS VÍTIMAS AINDA NO LOCAL DA OCORRÊNCIA). O VEÍCULO EM TELA TRATA-SE DE UM
PRISMA DE COR PRETA QUE ESTAVA COM AS PLACAS ADULTERADAS. ESTAVA NO VEÍCULO A PLACA
AKQ6F16
MAS, APÓS A DEVIDA VERIFICAÇÃO NOS SISTEMAS COORPORATIVOS DE CHECAGEM, FOI POSSÍVEL CONSTATAR QUE O AUTOMÓVEL APREENDIDO
TRATA-SE
DO VEÍCULO PRISMA DE COR PRETA PLACA RAV7F52 PRODUTO DE ROUBO/FURTO OCORRIDO NO DIA 02/06/2023. PELA COLETA PRELIMINAR DE INFOMAÇÕES COLETADAS COM AS VÍTIMAS, OS SUSPEITOS CHEGARAM AO LOCAL DO FATO NO AUTOMÓVEL PRISMA DE COR PRETA, SENDO QUE O SUSPEITO QUE TRAJAVA CAMISETA VERMELHA (MAICON) "RENDEU" VIGILANTE JOSÉ CARLOS, ENQUANTO OS OUTROS DOIS SUSPEITOS "ABORDARAM" AS VÍTIMAS DIETMAR E NATALINO. DEPOIS DISSO, ENTRARAM NA LOJA E INICIARAM O ROUBO. EM DADO MOMENTO, AS VÍTIMAS NATALINO E JOSÉ CARLOS ENTRARAM EM LUTA CORPORAL COM O SUSPEITO MAICON, OPORTUNIDADE EM QUE O SR. JOSÉ CARLOS TOMOU A ARMA DO SUSPEITO E EFETUOU UM DISPARO NA DIREÇÃO DO SUSPEITO ANDREY FERREIRA LACERDA, QUE FOI ATINGIDO E VEIO A ÓBITO NO LOCAL. REGISTRA-SE QUE O LOCAL POSSUI IMAGENS DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. PELO EXPOSTO, OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS À CENTRAL DE FLAGRANTES DE SINOP, SEM LESÕES CORPORAIS, PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. O LOCAL DO CRIME FOI PRESERVADO ATÉ A CHEGADA DOS ORGÃOS COMPETENTES PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS, OBS. O AUTOMÓVEL PRISMA DE COR PRETA PLACA RAV7F52 FOI REMOVIDO DO LOCAL PELO GUINCHO DE PLANTÃO (CATARINENSE) (...).” (SIC)

Além disso, o presente auto se reveste de seus requisitos legais, uma vez que cumpridas a contento as formalidades previstas no artigo 5o, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da Constituição Federal e nos artigos 304 a 306 do Código de Processo Penal.

Destarte, considerando o preenchimento dos requisitos materiais e formais,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
MAICON HENRIQUE INNOCENCIO DA SILVA.

Por conseguinte, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória, nos termos dos incisos II e III do dispositivo transcrito
alhures
:

Com efeito, para que seja possível a decretação da prisão preventiva deve-se estar diante de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida

No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário dos delitos,
em tese
, cometidos pelo autuado, são superiores a quatro anos de reclusão, bem como se
tratam
de crimes dolosos, restando presente uma das
hipóteses de cabimento da prisão preventiva
, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do
fumus
comissi
delicti
(prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do
periculum
libertatis
(garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Em relação ao

fumus
comissi
delicti
, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrências no 2023.158428 (ID no 119967976), boletim de ocorrências do roubo do veículo no 2023.153468 (ID 119967977), bem como as declarações prestadas pelas vítimas Dietmar Walter Friedrich (ID 119967982), Natalino França de Oliveira (ID 119967983) e José Carlos Gomes da Silva (ID 119967984), e ainda, pelos policiais militares Edvaldo
Ruzene
da Silva (ID 119967980) e Carlos Henrique dos Santos (ID 119967981), que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do autuado, prestadas perante a Autoridade Policial.

No que tange ao
periculum
libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de pelo menos dois dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente, constatadas a partir do
modus operandi
do delito.

Por esse ângulo, denota-se que o autuado foi preso após praticar, em tese, os delitos de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação de um veículo marca/modelo Chevrolet Prisma, de cor preta, placa RAV7F52, o qual fora objeto de roubo no dia 02/06/2023 (B.O. no 2023.153468 - ID 119967977).

Segundo consta dos autos, a guarnição policial fora acionada a respeito de um roubo que havia ocorrido no estabelecimento comercial denominado “
Comagran
”, sendo constatado que o autuado Maicon na companhia de Andrey Ferreira Lacerda e um adolescente adentraram ao estabelecimento, por volta das 19h00min da data de ontem, munidos com uma arma de fogo e abordaram os funcionários do estabelecimento, anunciando o roubo.

Ainda, é dos autos que o autuado Maicon portava a arma de fogo calibre .38, quando fora desarmado pela vítima José Carlos, o qual,
por sua vez, desferiu um disparo em face de Andrey Ferreira Lacerda, tendo este ido a óbito no local do fato.

Ato seguinte, as vítimas conseguiram deter o autuado até a chegada da guarnição policial.

Ademais, verifica-se que fora apreendido com o adolescente que participou da prática delitiva, um veículo marca/modelo Chevrolet Prisma, de cor preta, placa RAV7F52, o qual fora objeto de roubo no dia 02/06/2023 (B.O. no 2023.153468 - ID 119967977).

Insta salientar que diante da alteração legislativa recente (Lei no 14.562, de 2023), a qual alterou a redação do art. 311, do Código Penal, incorre nas mesmas penas do
caput
do referido artigo dentre outras situações,
“aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado”.

No caso dos autos, verificou-se que o autuado conduziu veículo juntamente com o adolescente, proveniente de furto (B.O no 2023.153468 - ID 119967977), com adulteração na placa, tendo em vista o relatório incluso.

Portanto, é certo o
perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado
, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seu suposto autor, de modo que, a decretação de sua constrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
MAICON HENRIQUE INNOCENCIO DA SILVA
EM PREVENTIVA
, com fundamento no art. 312 do CPP, v
isando garantir a ordem pública [...].

(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, vistas no ID 120038090, dos autos originários).

Destaques
no original

Constata-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, seu
o seu
prolator não violou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que se encontra embasado em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, consistente no
modus operandi

empregado pelo
investigado
e seu comparsa
adolescente

na prática do crime patrimonial, haja vista
que
os dois
utiliz
aram
um veículo
que tinha sido
furtado

anteriormente, adulterando
a sua placa para cometer outro crime
e, além disso,
aparentemente
o favorecido
planejou
toda a empreitada criminosa anteriormente chegando a
o estabelecimento comer
cial no momento em que os funcionários estavam fechando.

Além
disso, ao
prestar as informações que lhe foram solicitadas,
o
juíz
o
de primeiro grau noticiou que de acordo com as investigações
“
no dia dos fatos, por volta de 17 horas, o numeral (66) 9720-8053 encaminhou mensagens à empresa
Comagran
, solicitando orçamento de diversas ferramentas, avaliadas em R$ 33.550,00 (trinta e três mil e quinhentos e cinquenta reais), conforme orçamento de ID no 120629792, dizendo que era para deixar as mercadorias separadas que logo buscaria
”.

Logo, a necessidade da prisão cautelar emana da gravidade concreta das condutas, supostamente, perpetradas pelo
paciente e seu
comparsa
adolescente
que, indubitavelmente, colocam em risco a paz social e demonstra a necessidade da decretação da prisão preventiva vergastada a
fim de garantir a ordem pública.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos praticados o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2.
In
casu
, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo e contra vítima mulher, fisicamente mais frágil. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado
.

3. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

5. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no HC 667.217/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
11
.
2021
e publicado no
DJE
de
29.11.2021
)
Destacamos

Por conseguinte,
não resta dúvida que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria; bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, impõe-se ressaltar que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do
paciente
.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tampouco garantir a instrução processual.

A propósito, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que quando a gravidade concreta do crime demandar a decretação da sua prisão processual, é incabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes, tal como se infere do julgado a seguir sintetizado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA DO ACUSADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ART. 580 DO CPPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Na hipótese, o agravante teria participado da tentativa de homicídio praticada em desfavor de duas vítimas, mediante emboscada com disparos de arma de fogo em local público, sendo o delito praticado
por motivo fútil, relacionado a discussão pretérita envolvendo furto de um fogão. Além disso, o agravante é reincidente, "possuindo condenação definitiva pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, além de estar cumprindo pena na época do delito".

3. Nesse contexto,
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Precedentes.

4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

5. Quanto ao pedido de extensão de efeitos, o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 580 do CPP, por não vislumbrar identidade fático-processual entre o corréu beneficiado e o ora agravante, visto que a prisão preventiva imposta ao agravante foi mantida com base em sua periculosidade concreta, evidenciada por sua reincidência e pelo fato de ter praticado o delito enquanto cumpria pena, além de ter permanecido com o mandado de prisão em aberto por mais de três anos, o que ensejou o desmembramento do feito.

6. Com relação à suposta violação do art. 316, parágrafo único, do CPP, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário, de modo que sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 811.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.6.2023 e publicado no
DJe
de 16.6.2023.)

Destacamos

Por derradeiro, a
despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como bons antecedentes e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade ou ser agraciado com medidas cautelares alternativas à prisão cautelar, tal como consta do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pleitos deduzidos em favor de
Maicon Henrique
Innocencio
da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023